Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-89.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. HABILITAÇÃO PARA ADOÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. PRAZO RECURSAL. ART. 198, II, DO ECA. NORMA ESPECIAL. PREVALÊNCIA SOBRE O CPC/15. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude, aplica-se o prazo recursal de dez dias corridos, previsto no art. 198, II, do Estatuto da Criança e do Adolescente, prevalecendo sobre a regra geral do CPC/15, por força do princípio da especialidade. Precedentes do c. STJ.
2. A contagem dos prazos é realizada em dias corridos, conforme art. 152, §2o, do ECA, não incidindo a regra do art. 219 do CPC/15.
3. A habilitação para adoção, prevista nos arts. 197-A a 197-E do ECA, integra os procedimentos afetos à Justiça da Infância e Juventude, submetendo-se ao regime recursal especial do Estatuto, de forma a impor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do Apelo interposto fora do prazo decenal. Inteligência do art. 932, III, CPC/15.
4. Agravo Interno conhecido e não provido.